Tribunal: TJMT
Processo: 1003134-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003134-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARCELO BRITO BARBOSA - CPF: 013.788.741-88 (RECORRENTE), CASSANDRA BANDEIRA DA SILVA - CPF: 056.195.894-71 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRIDO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ELEVADORES. CONDOMÍNIO. DEFEITO. PRELIMINARES.
ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA PARCIALMENTE. CONDÔMINO.

INTERESSE COLETIVO.
LEGITIMIDADE LIMITADA AO DANO MORAL DECORRENTE.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. DEFEITOS DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 229775833, na reclamação no
1003134-95.2024.8.11.0001
, do 3o JEC da Capital, que julgou procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
Recorrente

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
: PRELIMINAR: -
incompetência dos juizados
;

- ilegitimidade ativa; -
sentença extra petita
. MÉRITO: - culpa exclusiva de terceiros; - ausência de dano moral; - redução do dano moral.
Recorrente

MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA: PRELIMINAR: - incompetência dos juizados; - ilegitimidade ativa; - ilegitimidade passiva. MÉRITO: - reforma da sentença; - impossibilidade da obrigação de fazer.

As partes Recorridas apresentaram, respectivamente, contrarrazões.

É o relatório.

VOTO PRELIMINARES

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da ilegitimidade ativa.

É entendimento consolidado que, o condômino individual não possui legitimidade para pleitear judicialmente a reparação de danos que afetem as áreas comuns do condomínio, uma vez que essas áreas são de uso coletivo e a defesa de seus interesses compete exclusivamente ao condomínio, representado por seu síndico, nos termos do art. 1.348, inc. II, do Código Civil, e art. 75, inc. XI, do Código de Processo Civil.

No caso, a ação proposta pelo Autor refere-se a vícios construtivos que afetam as áreas comuns do condomínio
,
uma vez que a autora fundamenta seu pedido exclusivamente na alegação de que
"os elevadores estão parados por conta do uso indevido pela construtora ao construir o prédio"
.

Tais
questões extrapolam o interesse individual do condômino, atingindo o interesse de toda a coletividade condominial, o que impõe a necessidade de que o condomínio, na pessoa do síndico, seja o responsável por ingressar com a ação.

Dessa forma, o demandante, enquanto condômino, somente detém legitimidade para pleitear reparação por dano moral.

Nesse sentido:

"A jurisprudência consolidada desta Colenda Corte é no sentido de que tem o condomínio, na pessoa do síndico, legitimidade ativa para ação voltada à reparação de vícios de construção nas partes comuns e em unidades autônomas."
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1355105/RS - rel. Ministro Raul Araújo – j. 05/09/2019).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL, MATERIAL E PRÁTICAS ABUSIVAS –
DECISÃO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE DO CONDÔMINO EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS QUE SE REFEREM À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O condômino não tem legitimidade para pleitear reparação civil por irregularidades na construção da área comum do edifício, pois cabe ao condomínio, representado pelo síndico, a defesa dos interesses coletivos.” (TJMT – 4a CDPv – RAgI no 10243099020208110000 – rel. Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 03/02/2021 – DJe 04/02/2021). Grifei.

Dessa forma, reconheço a legitimidade ativa parcial do condômino.

É como voto.

- da complexidade da causa. - necessidade de perícia.

A prova produzida é suficiente à apreciação da causa, revelando desnecessária a prova pericial.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AFASTADA.
COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DE TEMPO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão de necessidade de perícia técnica rejeitada. Provas suficientes ao deslinde da demanda.
2. Ausência de provas da legalidade do débito, com faturas emitidas muito acima da média de consumo, necessário se faz a desconstituição das faturas. 3. A teoria do desvio produtivo deve ser bem sopesada para que não se elasteça dissociada dos objetivos que a norma e jurisprudência pretendem compelir. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – 2a TR – RI no 1010538-26.2023.8.11.0037 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 13/05/2024 - DJE 17/05/2024). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O DESLINDE DO FEITO. CASO QUE SE RESOLVE PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA
. INCONTESTE TANTO PELOS DOCUMENTOS ANEXADOS PELO AUTOR QUANTO PELAS MENSAGENS TROCADAS ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP, A NECESSIDADE DE RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR DO VEÍCULO, DE ONDE EVENTUAL PERÍCIA É DESNECESSÁRIA. CELEUMA QUE PODE SER RESOLVIDA COM A SIMPLES ANÁLISE DOS DOCUMENTOS, DE MODO A AFERIR O DIREITO, OU NÃO, DA AUTORA DE EVENTUAL REPARAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ANÁLISE IMEDIATA PELAS TURMAS INVIABILIZADA, MODO A GARANTIR O ACESSO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.”
(TJRS – 4a TR – RI no 50044405720228210022 – Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert – j. 04/08/2023). Grifei.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- da ilegitimidade passiva.

As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, motivo pelo qual, para que se admita a ilegitimidade passiva, os fundamentos da inicial devem possibilitar a conclusão, em exame abstrato, de que a parte indicada pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.

Nesse sentido:

“Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. DANO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. LITISPENDÊNCIA. PRESSUPOSTA A FALTA DE IDENTIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DE CADA AÇÃO. REEXAME VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO.

1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos em que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria devolvida.

2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

4. A análise das condições da ação é aferida à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito.

Súmula 83/STJ.

5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial acerca do mesmo tema. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(
STJ – 4a T -
AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP
–
rel
.
Ministra Maria Isabel Gallotti
– j.
17/6/2024
-
DJe 19/6/2024)
.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- da sentença extra petita.

No caso, a Construtora Recorrente alega que o Juízo de Primeiro Grau deixou de analisar a preliminar de falta de interesse de agir.

Contudo a sentença é clara no ponto, vejamos:

“(...)

- DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE BUSCA POR SOLUÇÃO PRÉVIA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – CONSUMIDOR.GOV.BR.

Alega a parte requerida, preliminarmente, falta de interesse de agir, aduzindo que parte requerente não buscou solucionar o problema existente pela via administrativa. Contudo, entendo que o acesso ao Poder Judiciário não possui limitação de prévio questionamento administrativo.

Entrementes, o interesse processual configura-se pelo binômio necessidade-utilidade. No caso vertente, a prestação jurisdicional buscada é apta a tutelar a situação jurídica da autora, além de somente ser possível o acesso ao bem da vida, no presente caso, por meio da atividade jurisdicional.

Registre-se, ainda, que, à luz da teoria da asserção, a legitimidade e o interesse de agir devem ser aferidos a partir de uma análise abstrata dos fatos narrados na inicial. ...”

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar arguida.”

A sentença registrou, suficientemente, a fundamentação que justificou o resultado do julgamento, possibilitando, inclusive, a via recursal ampla.

Nesse sentido:

“Ementa: Decisão Monocrática. ... No entanto, em se tratando de omissões de apreciação dos fundamentos jurídicos trazidos pelas partes ao debate processual, é de opinio communi que não está o órgão jurisdicional condicionado à crítica analítica acerca de cada um deles à exaustão, sob pena de mitigação do princípio do livre convencimento motivado e da rápida duração do processo. ...”
(STJ – 4a T - REsp n. 1.978.505 – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 19/6/2024).

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIDA OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ENFRENTAMENTO.
DECISÃO DA ORIGEM QUE, EMBORA SUCINTA, TRATOU DO TEMA ABORDADO NO FEITO. NULIDADE NÃO VERIFICADA
. DEMAIS ARGUMENTOS QUE PRETENDEM A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE DIREITO. INVIABILIDADE PELO MEIO ELEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, EXCLUSIVAMENTE PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITO INFRINGENTE.
” (TJRS – 4a TR - Embargos de Declaração Cível no 71009782814 – rel. Juiz Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva – j. 11/12/2020). Grifei.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- manutenção do dano moral.

A existência de defeito nos elevadores do condomínio retou incontroversa, não tendo as Recorrentes impugnado o fato de que muitas vezes o Autor teve que se utilizar da escada para chegar à sua residência, em razão das referidas ocorrências.

E mais, o Autor comprovou através de atestado médico que se encontrava em tratamento médico em razão de “colecistopatia calculosa”, o que tornava a utilização das escadas ainda mais arriscada e causadora de intenso sofrimento físico e emocional, extrapolando, e muito, o mero aborrecimento

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. SENTENÇA MANTIDA. 1. O condomínio edilício equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade, pois é formada pelos próprios proprietários por previsão legal (art. 1.331 e ss., CC), de forma que se enquadra como verdadeiro destinatário final do serviço de manutenção de elevadores prestado pela requerida/apelante. 2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao condomínio edilício nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a empresas prestadoras de serviço. Precedentes STJ. 3. Os fornecedores respondem objetivamente pelas falhas no serviço prestado, nos termos do artigo 14, caput, do CDC. 4. In casu, a responsabilidade imposta é independente de culpa e se baseia na conduta, dano e nexo causal. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO – RApC no 01706030520158090051 – rel. Desembargador MARCUS DA COSTA FERREIRA – j. 18/05/2020 - DJ 18/05/2020). Grifei.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO aos recursos de
MRV PRIME INCORPORAÇÕES MATO GROSSO DO SUL LTDA e ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA, para:
a.1)
reformar a sentença;
a.2)

acolher parcialmente a preliminar de ilegitimidade ativa e afastar a condenação na obrigação de fazer (
substituição dos elevadores
);
a.3)
rejeitar as demais preliminares;
a.4)
manter os demais termos da sentença.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2024